Tribunal: STF
Processo: RE 1246965
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE ATIVIDADE DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. SÓCIOS EM COMUM DO QUADRO SOCIETÁRIO DE OUTRAS EMPRESAS EM DÉBITO JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA. ARTIGO 6º DA PORTARIA 116/2000 DA ANP. LEI 9.478/1997. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO, NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE ATIVIDADE DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO. SÓCIOS EM COMUM, DO QUADRO SOCIETÁRIO DE OUTRAS EMPRESAS EM DÉBITO JUNTO À AGÊNCIA REGULADORA. ANP. ART. 6º DA PORTARIA Nº 116/2000.
    I. A existência de débitos de empresa diversa da requerente que mantenha identidade em seus quadros de administradores ou sócios não pode impedir o registro de nova empresa para o desempenho de idêntica atividade, por constituir forma indireta de cobrança de penalidade administrativa, que leva ao cerceamento do exercício de uma atividade profissional, inobservando a proteção constitucional estabelecida nos artigos 5º, XIII, e 170 da Carta de 1988. Precedente: TRF5. Quarta Turma. APELREEX 13813/CE. Rel. Des. Federal EDÍLSON NOBRE, DJe 29/03/2012.
    II. Irregularidade no art. 6º da Portaria ANP 116/2000, fundada em exigência que extrapola o permissivo legal (Lei nº 9.478/97) e ofende o direito ao livre exercício profissional.
    III - Apelação provida.” (Doc. 2, p. 168)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 174-178).
    Nas razões do apelo extremo, a ANP sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso IV, 170, 174, caput, e 177, § 2º, inciso III, da Constituição da República (Doc. 2, p. 200-211).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de demonstração da repercussão geral, asseverando, outrossim, que a ofensa reflexa não enseja a interposição de recurso extraordinário. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo extremo, diante da incidência das Súmulas 70, 323 e 547 do STF (Doc. 2, p. 244-256).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário (Doc. 2, p. 275-276).
    O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso especial da ANP (Doc. 2, p. 322-325), decisão que transitou em julgado (Doc. 2, p. 329).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer que porta a seguinte ementa:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 5)
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    In casu, o Tribunal a quo concluiu:
    “Conquanto a Lei nº 9.478/97 determine que a ANP tenha por atribuição, dentre outras, ‘regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios’ (art. 8º, XV), não exigiu, todavia, para o registro de revendedor varejista de combustíveis a prova de quitação de débitos da empresa que tenha ou teve como sócio um dos administradores da empresa requerente do registro, a teor do disposto no art. 6º da Portaria nº 116/2000.” (Doc. 2, p. 147)
    Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido possui fundamento infraconstitucional autônomo – a ilegalidade do artigo 6º da Portaria 116/2000 da ANP, por haver excedido o poder regulamentar, ao prever regra inexistente na Lei 9.478/1997 – suficiente à sua manutenção, e que só ser poderia ser afastado pela via própria do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não se verificou, diante da negativa de seguimento ao recurso especial interposto, certo que a parte ora recorrente não apresentou recurso algum perante o STJ.
    Incide, na espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. 
    Sob esse enfoque confira-se, a guisa de exemplo, recente julgado desta Corte em hipótese análoga, in litteris:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). BASE DE CÁLCULO. DECRETO 7.891/2013 E LEI 12.783/2013. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 
    III – A negativa de provimento do recurso especial pelo STJ, com trânsito em julgado certificado, torna definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a Súmula 283/STF. 
    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 
    VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.218.204-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/12/2019, grifei)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator 
Documento assinado digitalmente